Tribunal: STF
Processo: RE 1541875
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Alcides Budelon Viegas e Outro (a/s), em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. COBERTURA SECURITÁRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. SH/SFH. APÓLICE PÚBLICA. RAMO 66. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1.011 DO STF. APROVEITAMENTO DOS ATOS PRATICADO POR JUÍZO ESTADUAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 827.996/PR, em regime de repercussão geral (Tema 1.011), estabeleceu, em caráter vinculante, os critérios para caracterização do interesse jurídico e legitimidade passiva da CEF e fixação da competência para processar e julgar demandas em curso, em 26/11/2010, que versem sobre apólices públicas do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação, vinculadas ao FCVS. 2. Na esteira desse entendimento, dada a existência de contratos de financiamento habitacional vinculados a apólices públicas (‘Ramo 66’), bem assim considerando que não houve sentença de mérito proferida pela Justiça Estadual antes de 26/11/2010, restam evidentes não só interesse jurídico da CEF no deslinde do feito e a sua legitimidade para compor o polo passivo da ação, como também a competência da Justiça Federal para processá-la e julgá-la. 3. Em nenhum momento restou determinado, obrigatoriamente, o aproveitamento de todos os atos processuais realizados na Justiça Estadual, condicionando-se à Justiça Federal a apreciação de quais atos poderiam ser aproveitados, em observância ao previsto no art. 1º-A, § 4º, da Lei 12.409/2011, bem como aos princípios da celeridade e economia processual. 4. A sentença prolatada por juízo estadual, após 5 anos do marco temporal fixado na tese do STF, incorreria em manutenção de julgamento por órgão incompetente. 5. Os atos processuais praticados na Justiça Estadual devem ser aproveitados, conforme fixado na tese do tema 1011 do STF e previsão do art. 1º-A, § 4º, da Lei 12.409/2011, no entanto a decisão final de mérito da demanda deve ser reapreciada por juiz federal competente, uma vez que não se trata de competência delegada de modo a permitir que um Tribunal Regional Federal reforme ou mantenha decisão de magistrado estadual. 6. Agravo de instrumento desprovido.”



    Na minuta, sustenta-se violação aos arts. 5º, LV e 93 IX, ambos da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal de origem assim se manifestou sobre a questão, in verbis:  



    “Vejamos inicialmente a tese fixada no Tema 1011 do STF:



    1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; e 2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011.



    No caso dos autos, resta claro que o feito enquadra-se no item 1.1 da tese, uma vez que na data da entrada em vigor da MP 513/2010 ainda não possuía sentença de mérito prolatada. O cerne do debate é o trecho da tese ‘respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011’ que refere-se ao aproveitamento dos atos processuais realizados na Justiça Estadual.



    [...]



    Verifica-se então que o art. 1º-A, § 4º da Lei 12.409/2011 expressamente prevê que tal aproveitamento de atos processuais deve-se dar na forma da lei.



    [...]



    Desse modo, percebe-se que o voto vencedor no Tema 1011/STF em nenhum momento determinou obrigatoriamente o aproveitamento de todos os atos processuais realizados na Justiça Estadual, mas sim condicionou à Justiça Federal a apreciação de quais atos poderiam ser aproveitados, em observância ao previsto no art. 1º-A, § 4º da Lei 12.409/2011, bem como aos princípios da celeridade e economia processual. ”



    Extrai-se do excerto acima que o Tribunal de origem entendeu que, na data da entrada em vigor da MP 513/2010, ainda não havia sentença de mérito prolatada, e que, em razão disso, o caso concreto se amoldaria à Tese 1.1 fixada no julgamento do Tema 1.011/RG, segundo a qual, não havendo sentença de mérito na fase de conhecimento, os autos devem ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011.



    De fato, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE nº 827.996/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida no Tema nº 1.011 acerca da controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:  



    “1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; 2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1ºA da Lei 12.409/2011.”



    Portanto, para se chegar a uma solução jurídica diversa para o caso concreto, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos de modo a verificar se já existia, à época da publicação da MP nº 513/2010, sentença de mérito prolatada, sendo certo que, a esse respeito, sequer foram opostos embargos de declaração com vistas ao esclarecimento da questão, o que atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. CONTRATOS COM APÓLICE DE NATUREZA PÚBLICA. DESMEMBRAMENTO. REMESSA PARCIAL DO FEITO À JUSTIÇA FEDERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 827.996/PR, feito paradigma do Tema nº 1.011 da Sistemática da Repercussão Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, decidiu a controvérsia relativa i) à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, ii) à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações de tal natureza. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Origem consignou no acórdão atacado que os autos foram desmembrados diante da manifestação da Caixa Econômica Federal com requerimento expresso nesse sentido, “com a identificação de relação de autores com vínculo à Apólice Pública”. 3. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1521506 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 07-02-2025) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. COBERTURA DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS). CONFLITO DE COMPETÊNCIAS. JUSTIÇA COMUM. JUSTIÇA FEDERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Origem expressamente consignou que o processo e o julgamento do feito devem ser realizados pela Justiça Estadual, nos termos da tese firmada pela Suprema Corte no julgamento do Tema nº 1.011 da Repercussão Reral. Assim, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem para o acolhimento da pretensão deduzida pela recorrente sem a detida análise dos fatos e das provas dos autos. 2. Como se sabe, é inadmissível, em recurso extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (RE 1482046 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 21-06-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente